Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721545-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAGNUS JORGE CAMPOS MAGALHAES JUNIOR RECORRIDO: ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 66284363, as partes informam a realização de acordo extrajudicial. Consoante despacho de ID 69120173, verifica-se que o acordo já foi homologado pelo juízo de origem (autos no 0034953-30.2014.8.07.0001). A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 66141228, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007